Tribunal: TJES
Processo: 0006621-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006621-06.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOÃO THALYS DE JESUS CARDOZO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

3. Não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente em resistir a abordagem policial, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

4. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO THALYS DE JESUS CARDOZO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0003810-44.2021.8.08.0035
,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, § 2º, III, V e VII, na forma do art. 14, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do Recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 329 do Código Penal, pois os disparos efetuados tinham por finalidade afastar os policiais militares.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO THALYS DE JESUS CARDOZO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0003810-44.2021.8.08.0035
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descritas no art. 121, § 2º, III, V e VII, na forma do art. 14, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do Recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no artigo 329 do Código Penal, pois os disparos efetuados tinham por finalidade afastar os policiais militares.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

No dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 15h00min, em via pública, os Policiais Militares CB André da Silva Cirilo e o SD Douglas de Oliveira Boechat, a bordo da RP 3590, receberam informações via rádio que estaria ocorrendo diversos disparos de arma de fogo no "Beco do Ulisses" proveniente de guerra de traficantes rivais.

Ao chegarem ao local visualizaram um indivíduo correndo na direção em que se encontravam, com uma arma de fogo em uma mão e na outra, um rádio comunicador. Ao se deparar com os militares, com intenção de matar, efetuou dois disparos contra a guarnição; não tendo, entretanto, os disparos efetuados atingido as vítimas, tratando-se assim de tentativa branca, razão peta qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais.

O objetivo de matar somente no foi alcançado por erro de pontaria e porque as vítimas revidaram a injusta agressão, tendo o SD Boechat efetuado um disparo e o CB André revidado com dois disparos. Após a troca de tiros, o indivíduo se evadiu dispensando uma sacola contendo dez munições de cal.380, um rádio comunicador Baofeng com base de recarga de bateria e vinte pedras de crack; vindo em seguida, após perseguição policial, ser detido, algemado e identificado corno Renan de Jesus Cardozo, irmão de "Talibã", dono do tráfico da fazendinha.

Com o apoio de outras viaturas que chegaram ao local, os policiais iniciaram as buscas com o intuito de localizar a arma de fogo utilizada por Renan, tendo os militares realizado cerco nas casas adjacentes e mediante informações repassadas pela P2 da 13ª Cia chegaram a casa que "Talibã" estaria se homiziando com mais um indivíduo, dando ordem de parada a ambos. Ato contínuo "Talibã" efetuou um disparo contra os policiais, onde o SD Boechat revidou a injusta agressão com três disparos de arma de fogo, efetuando fuga em seguida.

Após nova perseguição policial, João Thalyz (Talibã) foi detido e ao seu lado foi encontrado uma pistola 9mn de marca Canik, modelo TP9DA, de fabricação turca, carregada e com numeração raspada, com um carregador sobressalente da mesma marca, municiado.
Consta que Talibã ao ser detido, estava acompanhado de José Santos Batista Gomes que detinha uma pistola cal.380 marca Taurus, modelo PT58HC Plus, carregada, contendo um carregador sobressalente da mesma marca municiada. Ao lado de ambos também foi encontrado um rádio comunicador Baofeng, uma pochete contendo várias munições de cal. 9mm e cal.380, um relógio marca invicta dourado e um relógio marca Technos.

Diante de tal fato, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática (2x) do crime sediado no art. 121, § 2º, III, V e VII, na forma do art. 14, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação e eficiência de arma de fogo, laudo pericial balístico e pelos depoimentos prestados em juízo.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação do recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A vítima, PM André da Silva Cirilo narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no Beco Ulisses até o momento em que se deslocaram até a residência do recorrente, tendo sido recebidos com disparos de arma de fogo.

Acresceu, dizendo, que o recorrente é uma figura bastante conhecida no meio policial, em razão de ser extremamente violento.

Veja-se:

(...) que se recorda dos fatos; que reconhece os acusados como sendo os autores do crime; que estava ocorrendo disparos de arma de fogo na região; que o primeiro efetuou o disparo quando o depoente ainda estava na viatura; que um viu e escutou o momento em que o acusado efetuou os disparos; que o colega do depoente desembarcou da viatura e capturou o acusado; que foram apreendidas 03 armas; que já conhecia o "Talibã", por sua alta periculosidade e ser envolvido em homicídios e tráfico; que confirma o depoimento de fls. 09; que o acusado estava portando uma sacola, uma pistola e radio comunicador (...).

A testemunha PCES Fábio Augusto,
em juízo
, recordou dos fatos, ocasião em que narrou que o recorrente tem envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região, e que, no momento do flagrante, o recorrente encontrava-se evadido do sistema prisional.

As testemunhas arroladas pela Defesa em nada contribuíram para os autos, pois não presenciaram os fatos.

Em que pese o ora recorrente tenha negado os fatos em
interrogatório judicial
, confessou que portava arma de fogo, em decorrência de ser jurado de morte pelo envolvimento pretérito no tráfico de drogas.

A despeito de tal negativa, não vejo razão par afastar a decisão de pronúncia do recorrente.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados ou o não comparecimento das testemunhas tradicionalmente oculares, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, devendo, portanto, o recorrente ser submetendo a julgamento perante o juízo natural.

Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”,
não sendo essa a realidade dos autos
.

Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente em resistir a prisão, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente nos homicídios tentados, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.